Tribunal: TJMT
Processo: 0013630-13.2018.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013630-13.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIVALDO MATEUS CUNHA - CPF: 020.404.191-01 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), CELSO DA SILVA FRANCA - CPF: 629.496.751-15 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDIVALDO MATEUS CUNHA - CPF: 020.404.191-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA VEICULAR – REJEIÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DE ORDEM JUDICIAL – DENÚNCIA ANÔNIMA – FUNDADA SUPEITA – LEGALIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS – DESTINAÇÃO MERCANTIL CARACTERIZADA – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – NÃO ACOLHIMENTO – VEÍCULO UTILIZADO COMO MEIO DE TRANSPORTE PARA COMERCIALIZAR ENTORPECENTES – BOA-FÉ DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em regra, apreensões de documentos/objetos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados.

Demonstradas, de forma robusta, a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, a condenação é medida que se impõe, mormente quando a simples alegação de que a droga apreendida teria sido
“plantada”
pelos policiais não encontra respaldo nas provas existentes nos autos.

É escorreita a decisão que declara a perda do bem e dos valores apreendidos, em observância ao artigo 243,
parágrafo único
, da CF e ao artigo 63 da Lei de Drogas, quando relacionados à traficância, mormente quando não comprovada a origem lícita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Celso da Silva França
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal (código n. 547203), que o condenou à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 655 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06 – Id. 55326957.

Nas razões recursais o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meio da busca veicular, uma vez que não houve fundada suspeita tampouco autorização para a realização do procedimento que ensejou sua prisão em flagrante.

No mérito, pede a absolvição por inexistência de provas quanto ao cometimento do delito, ao argumento de que as palavras dos policiais, por si sós, não são suficientes para sustentar a condenação, bem como o afastamento da decretação do perdimento de bens, uma vez que o veículo apreendido em sua posse pertence a terceiro de boa-fé – Id.55326970.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 55326979.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 61658995.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da exordial acusatória que, no dia 14.6.2018, por volta das 17h, policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que no estabelecimento comercial denominado
“Supermercado Assai”
, localizado na rua Dom Orlando Chaves, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, havia um veículo modelo
VW Voyage
, cor branca, em que o condutor intermediava a comercialização de droga.

Diante das informações, os policiais militares deslocaram-se até o local indicado e abordaram o denunciado Celso da Silva França, conduzindo o veículo com as mesmas características repassadas na denúncia e, na busca veicular, foram encontrados dois pedaços grandes de pasta-base de cocaína.

Os oficiais constataram também que no aparelho celular do denunciado Celso da Silva França havia conversas no aplicativo
WhatsApp
com um terceiro indivíduo não identificado sobre a comercialização de droga, as quais mencionavam que o dinheiro da venda, no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), seria entregue no “
Posto Zero KM”
ao denunciado Edivaldo Mateus Cunha.

Diante disso, a guarnição deslocou-se até o local combinado onde abordou o denunciado Edivaldo Mateus Cunha, o qual confirmou informalmente aos agentes policiais o teor da conversa sobre comercialização de droga.

Por esses motivos, os denunciados foram encaminhados à Delegacia.

Após o regular trâmite processual, o acusado Celso da Silva França foi condenado por violação ao disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, enquanto o corréu Edivaldo Mateus Cunha foi absolvido, posto que a única prova que o vinculava era aquela extraída por meio de uma conversa de aplicativo de celular, obtida ilegalmente sem autorização judicial.

Nesta instância recursal, o apelante pede, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meio da busca veicular, uma vez que não houve fundada suspeita tampouco autorização para a realização do procedimento que resultou na sua prisão.

No mérito, pede a absolvição por inexistência de provas quanto ao cometimento do delito, ao argumento de que as palavras dos policiais, por si só, não são suficientes para sustentar a condenação, bem como a exclusão da decretação do perdimento de bens, haja vista que o veículo apreendido em sua posse pertence a terceiro de boa-fé – Id.55326970.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, afasto a tese preliminar de nulidade da prova obtida por meio de busca veicular, tendo em vista a configuração da justa causa para a sua realização.

Sabe-se que, em regra, apreensões de documentos/objetos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, conforme preceitua o art. 240, § 2o, do CPP.

Na hipótese, houve uma denúncia anônima, associada ao fato de que, no local indicado havia uma pessoa no interior de um veículo
VW Voyage
, em atitude suspeita, o que justificou a ação policial que resultou na apreensão de
258,26g de cocaína
.

Convém destacar ainda que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que a sua consumação se protrai no tempo, motivo pelo qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para a averiguação, quer domiciliar ou pessoal, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, exatamente como ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, diante da presença de elementos suficientes a autorizar a medida estatal,
rejeito
a preliminar arguida.

No tocante ao mérito recursal, também não merece guarida o pleito absolutório com base na fragilidade de provas para a condenação.

A materialidade do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 55324463, p. 5), boletim de ocorrência (Id. 55324463, pp. 8-10), termo de apreensão (Id. 55324464) e laudo de constatação da droga (Id. 55324465).

A autoria, da mesma forma, revela-se inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, não obstante a negativa do réu, o qual declarou em Juízo que, por ocasião de sua prisão, trabalhava como motorista de aplicativo (
Uber
), motivo pelo qual se dirigiu até o Supermercado Assaí, na rua Dom Orlando Chaves, em Várzea Grande, a fim de levar um cliente e, quando já estava saindo, recebeu uma nova solicitação de corrida, por isso aguardou no estacionamento uns cinco minutos, mas a chamada foi cancelada;

quando já estava se retirando do local, foi abordado por policiais, os quais revistaram o veículo e “
plantaram”
a droga apreendida – Id. 55326981 – relatório de mídias.

Os policiais militares
Patrick Lauro Loureiro de Almeida
e
José Cláudio Ferreira
dos Santos, por sua vez, afirmaram em Juízo que receberam informações anônimas no sentido de que no estacionamento do Supermercado Assaí, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, havia um veículo
Voyage,
de cor branca, e que seu condutor faria a entrega de entorpecentes. Então, realizaram a abordagem na saída do supermercado e, durante a busca veicular, foi localizada a droga apreendida, além de elevada quantia em dinheiro; também acrescentaram que após a busca no celular, a partir das informações, chegaram ao corréu Edivaldo, e ambos foram conduzidos para a delegacia – Id. 55326981 – relatório de mídias.

A testemunha
Davi Bezerra de Lima
, por ser meramente abonatória, nada soube dizer sobre os fatos – Id. 55326981 – relatório de mídias.

Como se percebe dos relatos dos policiais, ambos descrevem com clareza como ocorreu a ação criminosa, apontando, de forma inequívoca, que o réu foi preso em flagrante no momento em que praticava o tráfico ilícito de drogas, não havendo elementos que possam colocar em dúvida suas narrativas, porquanto não verificada qualquer razão plausível para praticarem falso testemunho.

Ademais, não me parece crível que, pessoas idôneas, atuantes em nome do Estado no combate à criminalidade, pudessem pura e simplesmente “
plantar
” a droga para incriminar o apelante.

Desse modo, conclui-se que a versão exculpatória do réu apresenta-se de forma isolada do conjunto probatório, não servindo como meio de prova para autorizar a pleiteada absolvição.

A propósito, já decidiu esta egrégia Corte que:

“(...) A alegação de que a droga teria sido “plantada”, enquanto meio a comprovar a inocência, demanda prova irrefutável, mormente quando a acusação se desincumbe do ônus legal de incriminação, apresentando a apreensão da droga em Juízo e o depoimento de policiais, coerentes e harmônicos com o restante da prova incriminadora. Inteligência do enunciado 8/TJ, não havendo se falar em absolvição por falta de provas (...)”
(N.U 0036318-43.2018.8.11.0042, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 13.2.2020).

Destarte, não há falar em absolvição por falta de provas.

Por derradeiro, deixo de acolher o pleito defensivo de restituição do veículo
Voyage
, de cor branca, placa
FRC-4125
, uma vez que, ao contrário do que aduziu a defesa em suas razões recursais, ficou demonstrado nos autos de forma indene de dúvida que o veículo era utilizado como meio de transporte para comercializar entorpecentes, tanto que no dia dos fatos o acusado foi ao local da abordagem, conduzindo o referido automóvel, para negociar a droga.

Assim, observo que
o juiz singular agiu corretamente ao declarar a perda do bem e dos valores apreendidos com o apelante, em observância ao artigo 243, parágrafo único, da CF e ao artigo 63 da Lei de Drogas, haja vista que, por se tratar de bens relacionados à traficância, não comprovada a origem lícita – suposto arrendamento de terceiro alheio à ação –, imperiosa a decretação do seu perdimento.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020